Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SURPERSTITE. PERMANÊNCIA DOS HERDEIROS NO IMÓVEL CONDICIONADA AO CONSENTIMENTO DO DETENTOR DO DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, dispõe o art. 1.831 do Código Civil que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é assegurado, sem prejuízo da sua parte na herança, o direito de permanecer residindo no imóvel, cuja propriedade dividia com cônjuge falecido. Trata-se de direito de uso a ser exercido de maneira gratuita, não admitindo qualquer contraprestação, a exemplo de pagamento de aluguel aos herdeiros com quem divide a propriedade.
2. Quanto à compatibilização do direito real de habitação, frise-se que o titular detém a prerrogativa de excluir da fruição do bem os herdeiros, ainda que estabelecida a copropriedade, até o seu falecimento, por se tratar de garantia vitalícia. Assim, a permanência dos herdeiros no imóvel está condicionada ao consentimento do detentor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
3. Na espécie, o fato de o cônjuge supérstite ressaltar não possuir relação próxima com os três filhos, aliado às fotografias que evidenciam a proximidade das casas integrantes do lote, com contato direto entre os moradores, reforça seu intuito de exercer sozinho a posse do imóvel e evitar conflito, de modo que, em exercício de ponderação de valores, prevalece, em tese, o direito real de habitação sobre às teses trazidas pelos agravantes, predominantemente pelo fato de todos serem maiores e capazes.
4. Recurso conhecido e desprovido.